Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708660-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. RECORRIDAS: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA., LANCIANO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PELO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. 1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006. 2. Inequívoca a desídia da empresa autora, ora apelante, que, cadastrada no PJe e devidamente intimada, permaneceu inerte para dar prosseguimento ao feito. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 3. Nos termos da Lei do Inquilinato, além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória, dentre outras deverá ser instruída com a prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento incumbia ao locatário. Art. 71, III, da Lei no 8.245/91. 3.1. In casu, os comprovantes de pagamento sem qualquer menção à quitação de cotas condominiais e tendo como destinatário terceiro estranho ao processo não atendem ao disposto na Lei do Inquilinato, sendo necessário entender que o adimplemento integral das taxas de condomínionão restou comprovado. 5. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 6. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial. 7. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões. 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 71, inciso III, da Lei 8.245/1991, sustentando que restou comprovado que cumpriu todos os requisitos necessários à renovação do contrato de locação em discussão. Defende que o reconhecimento do cumprimento exato ou não do contrato que se pretende renovar enseja juízo de procedência ou improcedência do pedido, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito pelo seu suposto não preenchimento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado HELSON DE CASTRO, OAB/SP 109.149 (ID 29223931). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 71, inciso III, da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que a recorrente foi intimada para emendar a inicial “para que a empresa autora, ora apelante, juntasse boletos de cobrança das cotas condominiais que contivesse os valores pagos ou apresentasse declaração de quitação emitida pelo síndico. Contudo, a empresa autora, ora apelante, quedou-se inerte” (ID 28548206). E acrescentou que para a renovação do contrato de locação “é necessário que haja a comprovação da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Apesar das reverberações da empresa autora, ora apelante, no sentido de que comprovou a quitação das taxas condominiais, revela-se dos autos que os comprovantes de pagamento de ID 26886209 não se prestam a documentar o regular cumprimento do contrato vigente no período de 02/01/2011 a 01/01/2021 (ID 26886152), e, por conseguinte, a observância dos preceitos da Lei do Inquilinato. Isso porque, não fazem qualquer menção ao pagamento de cotas condominiais; tem como destinatária a empresa Topazio Park Eirelle ME, terceira estranha ao processo; e, por último, ainda que se referissem à quitação da taxa de condomínio, o que não se verifica, demonstram o crédito realizado apenas no período de 12/2019 a 05/2020, lapso temporal inferior ao contrato de locação que se pretende renovar” (ID 28548206). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado HELSON DE CASTRO, OAB/SP 109.149 (ID 29223931). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025